Tribunal: TJES
Processo: 0000177-61.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000177-61.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE APRIGIO DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ATO DE VENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 700 dias-multa. A defesa requer a absolvição do acusado, preso em flagrante em 17/03/2022, na localidade do Sítio Recreio, zona rural de São Roque do Canaã/ES, após denúncia de tráfico de drogas, ocasião em que foram localizadas, em pontos indicados pelo réu, 176 pedras de crack, 19 unidades de cocaína, 18 buchas de maconha, ácido bórico e cafeína utilizados no preparo da droga, além de simulacro de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram suficientemente comprovadas para manter a condenação do acusado, ou se deve ser acolhido o pleito absolutório formulado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido absolutório, tem-se que a materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão, pelo laudo preliminar de constatação de natureza e quantidade de drogas e pelo laudo químico definitivo.

A autoria delitiva está demonstrada pelo depoimento da testemunha policial militar, que confirmou a existência de denúncias anteriores envolvendo o acusado com o tráfico de drogas, a localização dos entorpecentes nas proximidades da residência do réu, a utilização de cão farejador e a circunstância de parte da droga estar envolvida em pó de café, medida usualmente empregada para dificultar a identificação pelo faro policial.

O depoimento de policiais militares constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando coerente com o conjunto probatório e ausente demonstração de parcialidade ou imprestabilidade da prova pela defesa.

A configuração do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 não exige a comprovação de ato direto de venda, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal.

A guarda de grande e variada quantidade de drogas, associada à apreensão de materiais utilizados em seu preparo, comprova a prática do tráfico de drogas e justifica a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000177-61.2022.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSUE APRIGIO MOURA, JOSUE APRIGIO DE MOURA (AD)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRINY ROCHA DE MENDONÇA - ES29039-A

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por

JOSUÉ APRÍGIO DE MOURA
,
contra a r. sentença (id 19261347), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Santa Teresa-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do
crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06)
, às penas de 6 (seis) anos e 8 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

Em razões (id 19261349), a defensora dativa requer a absolvição do acusado.

Sobre os fatos
, narra a peça acusatória que no dia 17/03/2022, na localidade do Sítio Recreio, zona rural de São Roque do Canaã/ES, o acusado foi preso em flagrante, após denúncia de tráfico de drogas.

Durante a diligência, os policiais localizaram, em pontos indicados pelo réu, 176 (cento e setenta e seis) pedras de crack; 19 (dezenove) unidades de cocaína, e 18 (dezoito) buchas de maconha, além de ácido bórico e cafeína, utilizado no preparo da droga, bem como, um simulacro de arma de fogo.

Quanto ao pleito absolutório,
verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo preliminar de constatação de natureza e quantidade de drogas, e laudo químico definitivo, todos anexados no id 19259723.

Por sua vez, a autoria também está demonstrada pelo depoimento da testemunha policial militar Iago Rudio (id 19259732), que confirmou a existência de denúncias anteriores envolvendo o acusado com o tráfico de drogas, a localização dos entorpecentes nas proximidades da residência do réu, a utilização do cão farejador “Ivan” e a circunstância de parte da droga estar envolvida em pó de café, medida usualmente empregada para dificultar a identificação pelo faro policial.

Certamente, a versão do policial militar não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Por fim
, ressalte-se que, para a configuração do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não se exige a efetiva comprovação de ato direto de venda, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, o que restou comprovado, pois o acusado guardava uma grande e variável quantidade de drogas, além de materiais para seu preparo, razão pela qual, deve ser mantida a condenação.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 19633723),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como vot
o.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso